Tribunal: STF
Processo: Rcl 58640
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Avanhandava, em face de ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000202-38.2022.8.26.0438.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral).



    Nesse sentido, narra que:



    “Trata-se de pedido de manutenção do cargo de professora municipal decorrente de pedido de aposentadoria. 



    Entendimento da procuradoria municipal que tal pedido contraria a emenda constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019.



    (...)



    Entendemos que o tema 1150 do STF não se aplica ao caso, visto que o fundamento seria a emenda constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, que expressamente afirma que se houver a utilização do tempo de contribuição do emprego que se pretende permanecer acarretará rompimento do vínculo (...)



    Diante disto informamos que a servidora não poderá permanecer nem cumular com fundamento em norma constitucional, por isso solicitamos o pronunciamento sobre este fundamento.



    (...)



    Conforme constatada na inicial (documento 1) em nenhum momento com houve menção da previsão de vacância do cargo em lei local, inclusive não foi deferida a liminar (documento 2). 



    Diante disto solicitamos que seja aplicada o fundamento da emenda constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, visto que a concessão de aposentadoria posteriormente a este emenda ocorrerá a extinção do contrato de trabalho.



    (...)



    A reintegração ou a manutenção de aposentado pelo RGPS no cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerando o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador, visto que o Município adotou o mesmo procedimento para vários servidores e que há concurso público para preenchimento dessas vagas. 



    Visto isto, desprovido de fundamento jurídico os pleitos formulados, visto que há julgados do Supremo, uma emenda constitucional, concessão sob fundamento equivocado conforme análise da própria inicial e não foi ventilado em nenhum momento lei local”. (eDOC 1 – ID: 59f033c5, p. 1-4)



    Sustenta-se, assim, que a reclamada não possui direito à reintegração, sob o fundamento de que, com a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, a aposentadoria voluntária configura hipótese de extinção do contrato de trabalho. 



    Requer, assim, que seja a presente reclamação julgada procedente, para que seja cassada a decisão impugnada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se, pois, trecho da negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    “Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada aplicando a seguinte tese correspondente ao Tema 1150/STF - verbis: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à tese aplicada - verbis: 



    Contudo, no caso presente, nota-se que a Prefeitura Municipal de Avanhandava não dispõe de estatuto para a regência de seus servidores públicos, valendo-se de algumas disposições da lei orgânica para tanto (arts. 104 a 109) não havendo qualquer previsão na aludida legislação quanto à vacância do cargo, em caso de aposentadoria do servidor. 



    A esse respeito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1302501 (Tema 1150), ocorrido em 18.06.2021: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    Extrai-se da fundamentação do v. aresto acima citado que: 



    “No que se refere ao mérito da controvérsia, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade”. Grifos nossos. 



    Neste sentido, no caso presente, diante da inexistência de lei local disciplinando a respeito da vacância do cargo em caso de aposentadoria do servidor, bem como sendo o cargo da servidora, professora, enquadrado como acumulável, perfeitamente admissível a reintegração da servidora. (Fls. 432/433). 



    (...)



    Desta forma, não havendo expressa previsão legal do ente municipal quanto à vacância do cargo, em decorrência da aposentadoria, mostra-se admissível a continuidade do vínculo da servidora com a Administração, até mesmo pela compatibilidade de acúmulo de vencimentos e proventos, pois a impetrante exerce cargo em que é autorizada a acumulação (art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal). (Fl. 435). 



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto ao paradigma julgado pela Corte Suprema, fica mantida a decisão” (eDOC 16 – ID: c92e9db2, p. 3-4)



    Noto que a orientação seguida pela autoridade reclamada se sustenta na inexistência de previsão legal em lei municipal de que a aposentadoria gera a vacância do cargo público. Com base nisso, entendeu que não seria vedada a reintegração da servidora, posto que não teria sido rompido o vínculo com a Administração Pública, ou seja, não restaria violada a necessidade de prévia aprovação em concurso público.



    Nesse sentido, em decisão de 2º grau, no julgamento da Apelação Cível, o juízo a quo proferiu decisão que possui o seguinte teor:



    “Como é sabido, o servidor público está estritamente vinculado a sua lei de regência, sendo seu vínculo laborativo com a Administração Pública regrado pela legislação própria, ante a autonomia administrativa consagrada na Constituição. 



    A Administração tem o embasamento legal de impor inclusive alteração das normas disciplinadoras da vinculação jurídica do pessoal administrativo, observados os preceitos constitucionais, sem desconsiderar os objetivos da continuidade, segurança e aperfeiçoamento dos serviços. 



    Desta forma, a Administração Pública não firma “contrato de trabalho” com seus servidores, mas estabelece unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição, sendo-lhe lícito, a todo o tempo, alterar as condições de serviço e de pagamento, desde que o faça por lei, sem discriminações e visando as suas conveniências (Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, Editora RT, 15ª edição, 1990, p. 393). 



    Contudo, no caso presente, nota-se que a Prefeitura Municipal de Avanhandava não dispõe de estatuto para a regência de seus servidores públicos, valendo-se de algumas disposições da lei orgânica para tanto (arts. 104 a 109) não havendo qualquer previsão na aludida legislação quanto à vacância do cargo, em caso de aposentadoria do servidor.



    (...)



    Neste sentido, no caso presente, diante da inexistência de lei local disciplinando a respeito da vacância do cargo em caso de aposentadoria do servidor, bem como sendo o cargo da servidora, professora, enquadrado como acumulável, perfeitamente admissível a reintegração da servidora.



    (...)



    Desta forma, não havendo expressa previsão legal do ente municipal quanto à vacância do cargo, em decorrência da aposentadoria, mostra-se admissível a continuidade do vínculo da servidora com a Administração, até mesmo pela compatibilidade de acúmulo de vencimentos e proventos, pois a impetrante exerce cargo em que é autorizada a acumulação (art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal)”. (eDOC 13 – ID: 7bde1e93, p. 4-8)



    Observa-se, assim, que a decisão reclamada está aparada pela tese exarada por esta Corte no julgamento do tema 1.150 da repercussão geral, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (RE-RG 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.8.2021)



    De fato, o precedente é explícito em restringir a vedação à reintegração às hipóteses em que prevista na legislação local a vacância do cargo em caso de aposentadoria. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgado:



    “Suspensão de segurança. Reintegração de servidor público exonerado do cargo em razão de sua aposentadoria. Tema nº 1.150/RG. Previsão específica na legislação municipal quanto à vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária. 1. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG. 2. Suspensão concedida” (SS 5612, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1385739 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. A Turma Recursal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1287550 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.05.2021)



    Não espécie, não havendo previsão da vacância na legislação local, não incide a vedação à reintegração, na forma definida no julgamento do Tema 1.150.



    Logo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Verifico, pois, que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente